Tribunal: TJDFT
Processo: 0739052-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PACIENTE PROCURADO NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS, MAS QUE ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra citação feita por edital, em ação penal na qual o paciente se encontra incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do paciente antes de ocorrida a citação por edital.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o entendimento jurisprudencial (STJ e TDDFT), o esgotamento dos meios necessários à localização do acusado ocorre pela realização de diligências nos endereços constantes dos autos.
4. Na espécie, antes da determinação da citação por edital o paciente foi procurado nos endereços constantes nos autos e não foi localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que fundamentou a determinação da citação por edital.
5. Em que pesem as diligências realizadas na tentativa de localização do paciente nos endereços constante dos autos, fato é que o paciente não foi localizado e certamente não seria, em razão de ter se mudado de endereço com medo de represálias, o que não pode culminar na nulidade da citação por edital e, consequentemente, em extinção da punibilidade pelo reconhecimento de eventual prescrição.
6. Prevalece no âmbito processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
7. Após a apresentação espontânea do paciente neste ano, ele foi citado pessoalmente da imputação, constituiu advogada para lhe defender, apresentou resposta à acusação e o processo retomou seu curso, com audiência de instrução designada para data próxima, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.